Tribunal: TJDFT
Processo: 0703679-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Processo : 0703679-97.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em ação indenizatória, determinou ao agravante emendar a petição inicial para retificar o polo passivo da ação, a fim de incluir a União, em substituição ao agravado, sob pena de indeferimento da exordial, sob os seguintes argumentos: [...] O Banco do Brasil é mero arrecadador da contribuição do PASEP, não dispondo de qualquer poder de ingerência sobre o cálculo da atualização monetária e juros a incidirem sobre o saldo credor de cada conta (Art. 5o da Lei Complementar n. 08, de 1970). Aliás, o art.4o, do Decreto n. 9.978, de 20 de agosto de 2019, atribui esta competência ao Conselho Diretor, gestor do Fundo PIS-PASEP. Por isso, o Banco do Brasil é parte ilegitimidade passiva para as ações de cobrança de correção monetária e juros incidentes sobre os saldos das contas do PASEP. O agravante reitera o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial. Sustenta falhas na prestação do serviço pelo Banco do Brasil S.A no que tange à administração do programa PASEP, vez que foram disponibilizados valores para saque aquém daqueles que seriam devidos, além da realização de saques não autorizados. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência[2], sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a r. decisão atacada não se enquadra nas hipóteses do CPC, porquanto não ocorrera efetivamente a exclusão de litisconsorte, mas apenas a ordem de retificação do polo passivo da demanda, sob pena de indeferimento da petição inicial. No entanto, é possível mitigar a taxatividade porque verifico no caso em exame a urgência que não permite aguardar o julgamento da questão em sede de apelação. A pacífica jurisprudência do STJ é no sentido de que o pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à petição inicial possui conteúdo decisório nas hipóteses em que haja potencial prejuízo à parte. A propósito, vejamos os seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE CAUSAR PREJUÍZO A UMA DAS PARTES. RECORRIBILIDADE. 1. A distinção entre os despachos e as decisões interlocutórias impugnáveis via agravo de instrumento reside na existência ou não de conteúdo decisório e de gravame à parte. 2. A regra do art. 504 do CPC não é absoluta. Deve-se reconhecer a possibilidade de interposição de recurso em face de ato judicial capaz de provocar prejuízos às partes. 3. Recurso especial provido. (REsp 215.170/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/11/2010, DJe 24/11/2010) [...] 3- O pronunciamento jurisdicional que determina a emenda à inicial, ainda que rotulado como despacho, tem natureza de decisão interlocutória nas hipóteses em que houver potencial prejuízo, como naquelas em que se remete a parte para rito processual menos célere. [...] 5- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 1656771/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) No caso, cuida-se de ordem de emenda para excluir da demanda o agravado, Banco do Brasil S.A., e incluir a União, o que culminará com a remessa dos autos à Justiça Federal, possuindo habilidade de causar prejuízo à parte especialmente com a cominação de indeferimento liminar. Nesse quadro, admito o recurso e prossigo na análise da medida liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do efeito pretendido. A causa de pedir está fundada na má gestão dos recursos do PASEP aplicados em conta administrada pelo agravado. Nesse contexto, adotada a teoria da asserção, a questão relacionada à responsabilidade do Banco do Brasil na administração dos recursos do PASEP deve ser aferida no julgamento de mérito. A propósito, os precedentes desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. FATOS OBSTATIVOS. AUSÊNCIA. 1. Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer decisão que tenha deferido a gratuidade de justiça em favor da parte recorrida, razão pela qual entendo não haver interesse recursal no tocante a este ponto, de modo que a irresignação deduzida em apelação neste sentido não merece ser conhecida. 2. Não são objeto de questionamento, por parte do autor, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. [...] 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (APC 0729823-76.2018.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 31/7/2019, DJe 13/8/2019. Negritado) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O Banco do Brasil é o administrador do programa PASEP, por expressa disposição legal, restando configurada, assim, a sua legitimidade passiva para a ação em que se discute a movimentação e atualização dos valores depositados em conta individualizada sob sua responsabilidade. 1.1. No caso, o autor noticia que ao realizar o saque dos valores depositados em sua conta individual do PASEP deparou-se com saques anteriores e não autorizados, além da defasagem no valor depositado, que deveria ser corrigido conforme determinação legal. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (APC 0706175-73.2019.8.07.0020, Rel. Desembargador Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 11/12/2019, PJe 3/1/2020. Negritado) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FUNDO PASEP. ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. LC No 8/70. DECRETO no 4.751/2003. CONDIÇÕES PARA IMEDIATO JULGAMENTO. ART. 1.013, § 3o, CPC. AUSENTE. CONHECIMENTO TÉCNICO/CIENTÍFICO. ADEQUAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA. PERÍCIA. CONVERSÃO DE MOEDA. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. LONGO PERÍODO DE CALCULO. ÔNUS PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de indenização por dano material e moral, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de o Banco do Brasil S.A. não ostentar legitimidade passiva para responder por desfalques na conta PASEP. 1.1. Em seu recurso, o autor pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco réu e julgado procedente o pedido inicial. 1.2. Alega, em suma, que a ação trata da responsabilidade civil por conduta da instituição financeira requerida que ao administrar a sua conta do PASEP deixou de promover a devida remuneração do saldo existente, o que legitima a sua participação no polo passivo. 2. No caso dos autos, a pretensão do autor está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira ré, a qual teria deixado de realizar a atualização monetária e de aplicar juros devidos sobre os depósitos creditados em sua conta PASEP, mantida pelo Banco do Brasil, até a data de seu ingresso para reserva. 2.1. Muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, o qual será representado pelo Procurador da Fazenda Nacional (Art. 7o, §6o, do Decreto no 4.751/2003), certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados (Art. 5o da Lei Complementar no 8/70), demonstrando a legitimidade da instituição bancária para figurar no polo passivo. 2.2. Precedente da Turma: "O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito." (07308993820188070001, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 15/04/2019.) 3. A anulação da sentença, que extinguiu o feito em face da ilegitimidade passiva, é medida que se impõe, devendo os autos retornar à origem para regular processamento, uma vez que o processo não reúne as condições para seu imediato julgamento (CPC, Art. 1.013, § 3o), dada, inclusive, a possibilidade de eventual adequação da produção de prova necessária a resolução do conflito. 4. Recurso Provido. Sentença Cassada. (APC 0705939-81.2019.8.07.0001, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 11/12/2019, PJe 14/12/2019. Negritado) APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. I - O Banco do Brasil, como depositário e administrador do PASEP, possui legitimidade passiva para responder pelas alegações de aplicação incorreta da correção monetária e dos juros de mora. II - Apelação provida. (APC 0718417-24.2019.8.07.0001, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 13/11/2019, PJe 26/11/2019. Negritado) INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. O Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória motivada por falha na prestação do serviço, decorrente de alegada má gestão da conta individualizada do Programa PASEP. (APC 0701390-10.2019.8.07.0007, Rel. Desembargador Fernando Habibe, 4a Turma Cível, julgado em 16/10/2019, DJE 4/11/2019) Noutro giro, evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o descumprimento da ordem de emenda implicará no indeferimento da inicial. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Dispensada a intimação do agravado para contraminuta, uma vez que não houve citação. Brasília – DF, 03 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1]Id. 54879725, na origem – processo no 0701345-69.2020.8.07.0007. [2] Id.14321425.